Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711730-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICIA COUTINHO PEREIRA IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA RABELO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Patricia Coutinho Pereira, atualmente presa preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal. A decisão que decretou a custódia cautelar foi proferida pela 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, no bojo do processo no 0701238-55.2025.8.07.0005, com base na reiteração delitiva e na gravidade do delito. Contudo, a defesa sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta, violando princípios constitucionais como o da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), bem como o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O impetrante, em síntese, argumenta que a prisão preventiva da paciente foi fundamentada em meras suposições, desprovidas de elementos concretos que comprovem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Destaca-se que a paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita como digital influencer, e não responde a outras ações penais, o que afastaria o risco de reiteração criminosa. Reforça-se que o delito atribuído não é hediondo nem cometido com violência ou grave ameaça, e que a privação de liberdade antes do trânsito em julgado configura medida desproporcional e contrária à jurisprudência do STJ e do STF. Com base nessas alegações, requer-se a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico. Argumenta-se que tais medidas são suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a regularidade do processo, sem necessidade da manutenção da medida extrema, especialmente diante da ausência de fundamentação idônea e da inexistência de fatos novos que justifiquem a segregação cautelar. Dessa forma, requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a paciente aguarde o julgamento do presente writ em liberdade, mediante monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura, ressaltando a ilegalidade da medida cautelar imposta e a suficiência das alternativas previstas na legislação processual penal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, O impetrante, em síntese, argumenta que a prisão preventiva da paciente foi fundamentada em meras suposições, desprovidas de elementos concretos que comprovem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Destaca-se que a paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita como digital influencer, e não responde a outras ações penais, o que afastaria o risco de reiteração criminosa. Reforça-se que o delito atribuído não é hediondo nem cometido com violência ou grave ameaça, e que a privação de liberdade antes do trânsito em julgado configura medida desproporcional e contrária à jurisprudência do STJ e do STF. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (estelionato) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 70213835): Entre maio e setembro de 2024, em Planaltina/DF, as denunciadas PATRÍCIA COUTINHO PEREIRA e TATIANE OLIVEIRA DE ASSIS, de forma livre e consciente, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, obtiveram, em proveito da dupla, vantagem ilícita no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em prejuízo da vítima Marcio A. S., induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante artifício e ardil. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, conheceu a denunciada PATRÍCIA. Durante as conversas, a vítima revelou que havia sofrido dois AVCs e que tinha o sonho de comprar uma casa. PATRÍCIA, com intenção de obter vantagem ilícita, afirmou que precisava “regularizar” sua conta bancária para receber uma herança de R$ 700.000,00, alegando que, assim que recebesse tal valor, realizaria a transferência de um imóvel no Setor de Chácaras em Vicente Pires para a vítima. Diante da promessa enganosa de PATRÍCIA, a vítima passou a realizar transferências bancárias para a denunciada a fim de quitar supostas taxas bancárias e cartorárias. PATRÍCIA pedia para a vítima ir diariamente até a sua casa, local em que Márcio conheceu a denunciada TATIANE, que lhe foi apresentada como “Luiza”, suposta irmã de PATRÍCIA. A vítima, então, passou a levar TATIANE até uma pizzaria no Setor O, local em ela trabalhava a partir das 17h30min, tendo TATIANE reforçado a narrativa falsa criada por PATRÍCIA, mantendo a vítima em erro. Além de solicitar dinheiro para o pagamento de taxas, PATRÍCIA pedia valores adicionais para cobrir despesas pessoais com alimentação e, em certa ocasião, enviou para a vítima um comprovante falso do recebimento da herança, com o valor atualizado de R$ 988.000,00. Para manter a vítima em erro, PATRÍCIA enviava mensagens se passando por sua própria mãe, afirmando que a documentação da casa estava pronta, bem como chegou a enviar vídeos ameaçando cometer suicídio, caso as transferências fossem interrompidas. Desconfiado, Márcio parou de realizar as transferências em favor de PATRÍCIA e, após conversar com um sobrinho, procurou a Defensoria Pública, oportunidade em que descobriu que PATRÍCIA ostentava várias ocorrências policiais por estelionato. Posteriormente, a vítima reconheceu PATRÍCIA em uma reportagem jornalística que a apontava como “Loba do Tinder”, presa em 2021 por golpes similares em aplicativos de relacionamento. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia PATRÍCIA COUTINHO PEREIRA e TATIANE OLIVEIRA DE ASSIS, como incursas nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal.” A denúncia, somada aos demais elementos como o depoimento da vítima e prova documental como conversas via aplicativo, estampam a materialidade e os indícios de autoria. Dessarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no sentido de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Note-se (ID 70213839 – p. 8): “Trata-se de representação da Autoridade Policial da 31aDPDF visando à autorização para BUSCA E APREENSÃO, com acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos e celulares eventualmente apreendidos, bem como para a decretação da PRISÃO PREVENTIVA da investigada PATRICIA COUTINHO PEREIRA, conhecida como “Loba do Tinder”, e a imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, incluindo monitoramento eletrônico, em relação à investigada TATIANE OLIVEIRA DE ASSIS, conforme ID. 224236765. O Delegado sustenta que há fortes indícios de que as investigadas seriam responsáveis por diversos crimes patrimoniais, sendo contumazes nessa modalidade delitiva, conforme demonstram os registros de ocorrência policial em desfavor delas. Além disso, há prova material indicando que teriam obtido, de forma ilícita, mais de R$ 17.000,00 da vítima Marcio A.S., de 52 anos. Diante disso, ressaltou a necessidade das medidas pleiteadas para garantir a ordem pública e aprofundar as investigações, tendo em vista que não há outro meio eficaz para a obtenção das provas almejadas. A representação está acompanhada de relatórios e documentos probatórios e vinculada ao Inquérito Policial n.o 0701238-55.2025.8.07.0005. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento das medidas requeridas, conforme cota de ID. 226295403. É o relatório. DECIDO. A presente medida cautelar foi instaurada para dar seguimento às investigações já em curso no Inquérito Policial n.o 0701238-55.2025.8.07.0005, originado a partir da Ocorrência Policial n.o 2.716/2024-31aDPDF, que tem como vítima Marcio A.S. Conforme apurado até o momento, PATRICIA, com o auxílio de sua companheira, TATIANE, teria aplicado o chamado “Golpe da Falsa Herança”, no qual as autoras induziam as vítimas a acreditar que elas possuíam direito ao recebimento de uma herança de grande valor, mas que, para viabilizar o saque, seria necessário o pagamento de supostas taxas bancárias e cartorárias. Com essa falsa narrativa, as investigadas convenciam as vítimas a transferir valores sob a promessa de que, uma vez recebida a herança, compartilhariam parte do montante. “Em síntese, o GOLPE DA FALSA HERANÇA, com especificações, consiste em: 1. Primeiro Contato: O golpista, nese caso, informa que foi nomeada como beneficiária de uma herança milionária. O golpista pode afirmar que a herança vem de um parente distante ou de alguém com o mesmo sobrenome. 2. Documentação Falsa: Para dar credibilidade à história, os golpistas podem enviar documentos falsos, como testamentos, certidões de óbito e cartas de advogados, todos elaborados para parecerem autênticos. 3. Taxas e Custos: O golpe avança para a exigência de pagamento de taxas administrativas, impostos, ou custos legais fictícios. Os criminosos afirmam que esses valores são necessários para liberar a herança. 4. Escalada de Pedidos: Uma vez que a vítima realiza o primeiro pagamento, os golpistas continuam solicitando mais dinheiro, sempre apresentando novos obstáculos ou taxas inesperadas que precisam ser pagas.” Dessa forma, as investigadas teriam obtido ilicitamente mais de R$ 17.000,00 da vítima, conforme demonstram os 102 comprovantes de transferências e depósitos bancários realizados para conta de titularidade da investigada PATRICIA (IDs. 224238735-224238737). Ademais, as investigações revelam que PATRICIA E TATIANE figuram como autoras em diversas ocorrências policiais por estelionato, empregando diferentes modalidades do golpe. Confira-se: (...) Diante da análise dos registros, os investigadores concluíram que PATRICIA é amplamente conhecida pelo título de “Loba do Tinder”, sendo responsável por um prejuízo financeiro estimado em pelo menos R$ 84.562,20 a diversas vítimas, em vários estados da federação. Ressalta-se que, mesmo após ter sido presa anteriormente, em outro caso, a investigada persistiu na prática criminosa, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. “De acordo com todo o apurado e diante das provas colhidas, Patrícia Coutinho Pereira, que é amplamente conhecida pelo título de “Loba do Tinder”, demonstra, de forma inequívoca, ser uma criminosa contumaz, especializada em crimes de estelionato, cuja prática teve início documentado em outubro de 2016. Desde então, ela vem utilizando diferentes artifícios, como sites de relacionamento, vendas fraudulentas, falsas profissões e golpes em diferentes modalidades, para ludibriar suas vítimas e obter vantagens financeiras ilícitas. A análise das ocorrências aponta um prejuízo financeiro direto e calculado no valor de R$ 84.562,20, incluindo as diversas modalidades de golpe cometidas por Patrícia, sem considerar os valores não registrados formalmente. Este montante demonstra a magnitude do impacto financeiro causado às vítimas. Ademais, as investigações indicam que, devido à limitação no acesso a registros de outras unidades federativas e ao período em que a investigada esteve presa, é provável que existam ainda mais vítimas e prejuízos que não foram computados. Ressalta-se, ainda, que Patrícia já esteve reclusa em outras ocasiões, conforme apontado no histórico, e, mesmo assim, ao ser liberada, retomou de forma sistemática sua atividade criminosa.” O conjunto probatório reunido nos autos até o momento, como demonstrado acima, é suficiente para evidenciar a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento das medidas de busca e apreensão domiciliar, a decretação da prisão e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da legislação vigente. No que se refere à decretação da prisão preventiva de PATRICIA, verifica-se que a investigação trata de crime de extrema gravidade, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, além de se enquadrar no disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cominada ao delito ultrapassa quatro anos de reclusão. Há evidente risco à ordem pública, diante da concreta possibilidade de reiteração criminosa, especialmente considerando que a investigada possui diversos registros policiais por crimes patrimoniais similares ao ora investigado, conforme destacado anteriormente. Esse fator reforça a necessidade da medida cautelar mais gravosa para evitar novos ilícitos e garantir a efetividade da persecução penal. Há inclusive risco de que eventual mudança do domicílio da culpa, hábito da investigada como se vê das inúmeras ocorrências, descredibilize o próprio sistema de justiça criminal. No que se refere à imposição de medidas cautelares diversas da prisão à investigada TATIANE, o artigo 319 do Código de Processo Penal estabelece um rol de alternativas à segregação cautelar. Embora não imponham o mesmo grau de restrição da prisão preventiva, tais medidas constituem importante instrumento de limitação da liberdade de locomoção e, por essa razão, devem observar os princípios da necessidade, adequação e demonstração da urgência e do perigo concreto, nos termos do artigo 282 do CPP. No caso em análise, resta evidenciada a urgência na aplicação das cautelares previstas nos incisos III, IV, V e IX do artigo 319 do CPP, pois tais medidas são adequadas e proporcionais para prevenir a reiteração criminosa. Além disso, os fortes indícios de que a investigada integra o esquema criminoso descrito e sua relevante participação na obtenção de vantagem ilícita de terceiros justificam a necessidade de tais restrições. Por fim, em relação à busca e apreensão no endereço domiciliar das investigadas, o ordenamento jurídico brasileiro assegura, como regra, a inviolabilidade do domicílio, do sigilo de dados e quaisquer tipos de informação pessoal ou que diga respeito à intimidade e/ou à vida privada do indivíduo. Essa proteção decorre também da cláusula geral de liberdade e mínima intervenção do Estado na vida do cidadão, estampada no texto constitucional da Carta de 1988. Mas os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal não possuem caráter absoluto e tampouco servem de escudo ou manto protetor para garantir segurança à prática de condutas ilícitas, do mesmo modo que também não podem se transmudar em verdadeira “cláusula geral de impunidade”. Assim, o artigo 240 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a busca e apreensão domiciliar: Artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; h) colher qualquer elemento de convicção. A medida revela-se necessária e imprescindível para a obtenção de elementos adicionais que esclareçam e comprovem a logística da atuação criminosa das investigadas, especialmente diante da inexistência de outros meios eficazes para a colheita das provas necessárias ao aprofundamento das investigações. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e presentes o fumus boni iuris e o periculum in libertatis, visando preservar a garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PATRICIA COUTINHO PEREIRA.” N.g. O crime de estelionato, nas palavras do mestre Cleber Masson, “é crime patrimonial praticado mediante fraude: no lugar da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidatória, o agente utiliza o engano ou se serve deste para que a vítima, inadvertidamente, se deixa espoliar na esfera de seu patrimônio. A fraude consiste, portanto, na lesão patrimonial por meio de engano.” (Masson Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212) vol. 2., 12 ed. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 510). Sob uma perspectiva mais aprofundada, o crime de estelionato — cuja etimologia remonta ao termo latino stellio, alusivo ao camaleão, animal conhecido por sua astúcia e capacidade de dissimulação — revela-se como uma infração penal dotada de elevada complexidade. Trata-se de delito que transcende a mera subtração patrimonial, exigindo do agente uma engenhosidade premeditada, calcada em artifícios ardilosos e construções persuasivas que induzam a vítima, de modo voluntário, ao ato de dispor de um bem ou vantagem. Essa sofisticada dinâmica revela, por parte do estelionatário, um elevado grau de dedicação à atividade criminosa, notadamente distinto de outras modalidades delitivas marcadas por impulsividade ou violência. O estelionato, portanto, não é obra do improviso, mas fruto de planejamento estratégico e manipulação psicológica, exigindo considerável capacidade de convencimento e domínio da linguagem e do comportamento humano. No caso dos autos, a paciente, aparentemente utilizando do “Golpe da Falsa Herança”, obteve indevidamente da vítima R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o que não é um caso isolado, pois como bem consta da decisão que decretou a sua prisão, a paciente tem feito do estelionato o seu meio de vida, trazendo diversos prejuízos a múltiplas vítimas, fazendo parte de seu histórico hospedar em hotel sem pagar por vários meses, boa noite cinderela, venda de produtos não entregues, venda de cabelo humano para aplique, falso curandeiro, compra de salgados/tecidos, falsa advogada, compra de produtos natura/plantas/ceia de natal sem pagar, Tinder (Garota de Programa), esmola/herança. Observa-se, ainda, que a paciente, também conhecida como “Loba do Tinder”, tem atuado em todo o território nacional, o que demonstra o reflexo e risco que representa para a ordem pública. Tais elementos demonstram o risco que representa, merecendo a intervenção estatal, pois diversos crimes estão sendo apurados, não havendo como se precisar, ainda, a quantidade de vítimas que sofreram os supostos golpes perpetrados pela paciente, sendo, provavelmente mais de 20 e com prejuízos que alcançam mais de R$ 80 mil reais. Sobressai, em princípio, com especial gravidade, a elevada capacidade delitiva da paciente, que demonstrou notável habilidade em manipular e persuadir a vítima a realizar, de forma reiterada, 102 transferências bancárias em seu favor. Tal conduta não se limita a um episódio isolado, mas revela um padrão meticuloso e persistente de fraude, sustentado por uma vontade contínua de obtenção ilícita de vantagem patrimonial. A reiteração dessas práticas, mesmo após já estar envolvida em outras investigações de natureza similar, evidencia não apenas a ausência de freios inibitórios ao impulso criminoso, mas também uma personalidade refratária à contenção legal, insensível às sanções e plenamente disposta à reiteração delitiva. Portanto, a prisão neste momento mostra-se necessária, diante da temeridade e risco para ordem pública que a paciente pode causar se solta, pois, em princípio, é persistente sua permanência na via larga dos crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como é caso de o paciente ter praticado diversas ações contra a mesma vítima, além de responder a grande quantidade de ocorrências. Nada obstante, observa-se, também, que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o presente caso, especialmente se considerado o comportamento contumaz da paciente, tornando temerária sua liberdade, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não trouxe o impetrante qualquer prova de que a paciente exerce atividade lícita ou que tenha endereço certo, o que também não seria suficiente para a concessão da liberdade pelos fundamentos já alinhados. Anote-se, por oportuno, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se despontando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2025 16:46:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator